Tribunal: TJDFT
Processo: 0750100-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750100-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS AGRAVADO: JPMN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PAULO SERGIO DE BRITO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICK FABER BARBOSA MATIAS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em execução de título extrajudicial registrada sob o no 0725119-55.2025.8.07.0007 e movida e face de JPMN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA e PAULO SERGIO DE BRITO, fundada em instrumento particular de confissão de dívida, garantida por penhor sobre veículo Chevrolet S10, placa PBZ-3616. Na origem, o d. Juízo deferiu o processamento, fixou honorários do art. 827 do CPC, indeferiu, de plano, averbação premonitória, restrições RENAJUD amplas, busca e apreensão, adjudicação ou expropriação, e estruturou um escalonamento de medidas de localização e constrição, com citação, apresentação de planilha, SISBAJUD reiterado por 30 dias com eventual depósito judicial, consultas RENAJUD/SNIPER/INFOJUD em momento subsequente e, ainda, penhora do veículo encontrado, com o devedor como depositário (ID 254105564). No bojo da peça inaugural do agravo (ID 78377966), o exequente afirma ocultação dolosa dos executados, com tentativas de citação frustradas (destinatário ausente), risco concreto de dissipação do bem móvel dado em garantia, acúmulo de infrações e débitos incidentes sobre o veículo e indícios de monitoramento de terceiros aos autos, e requer, em tutela recursal, a adoção imediata de medidas conservatórias pré-citação, quais sejam: averbação premonitória; restrições RENAJUD de transferência, licenciamento e circulação; arresto cautelar via SISBAJUD com depósito judicial; consultas SNIPER/INFOJUD; e, ainda, mandado de busca e apreensão com citação no ato. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal, consoante norma insculpida no artigo art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, exige demonstração conjunta de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, além de adequada reversibilidade das providências eleitas. No caso ora em análise, há probabilidade do direito decorrente da existência de título executivo extrajudicial, materializado em confissão de dívida subscrita nos termos do art. 784, III, do CPC, e da garantia real pignoratícia vinculada ao próprio veículo, que, em princípio, recomenda prioridade de constrição sobre o bem dado em garantia, na forma do que dispõe o art. 835, §3o, do CPC. O perigo de dano, na hipótese sub judice, se evidencia pela natureza móvel e facilmente circulável do bem, pelas citações frustradas com indicação de destinatário ausente, pelo acúmulo de infrações e débitos incidentes, os quais são fatores que incrementam a depreciação, circunstâncias que potencializam o risco de dissipação da garantia e esvaziamento da utilidade da execução. A reversibilidade, por sua vez, pode ser preservada mediante calibragem das medidas, privilegiando-se atos conservatórios que não impliquem levantamento de valores pelo exequente nem transferência da posse ou alienação do bem. Feito esse enquadramento, cabe relacionar, separadamente, os requisitos legais aos atos pretendidos. Quanto à averbação premonitória, o art. 828 do CPC autoriza a expedição de certidão para registro, servindo como alerta de constrição iminente, sendo uma providência típica, de baixo impacto, plenamente reversível e diretamente vocacionada a mitigar o risco identificado, atendendo à probabilidade encartada no título e penhor, e ao perigo relativo a mobilidade do bem e depreciação natural. As restrições RENAJUD de transferência, licenciamento e circulação, por seu turno, enquadram-se no poder geral de efetivação e nas medidas executivas atípicas elencadas nos arts. 139, IV, 297 e 799, VIII, do CPC, podendo ser determinadas mesmo antes da citação quando presentes elementos concretos de risco (art. 829, §2o), como no caso, e são reversíveis, pois não importam alienação nem despossessão definitiva. As consultas SNIPER/INFOJUD são meios legítimos de localização patrimonial, ancorados no art. 139, IV, do CPC, e, por sua natureza estritamente informativa, atendem à necessidade de tornar efetiva a tutela jurisdicional sem gerar dano irreversível. Já o arresto cautelar via SISBAJUD, quando limitado ao bloqueio e imediato depósito judicial dos valores eventualmente encontrados, sem autorização de levantamento pelo credor, constitui medida assecuratória compatível com o art. 829, §2o, do CPC e com o regime das cautelares, preservando-se a reversibilidade e satisfazendo tanto o fumus relativo ao crédito documentalmente afirmado quanto o periculum do esvaziamento por movimentação financeira. Por outro lado, o mandado de busca e apreensão do veículo tem carga interventiva mais intensa e se aproxima de ato executório de maior gravosidade, especialmente diante do desenho escalonado adotado na origem (penhora e avaliação, com o devedor como depositário) e da suficiência, neste momento, das cautelas conservatórias menos intrusivas para estancar o risco. Assim, a proporcionalidade e a menor onerosidade recomendam o indeferimento dessa medida por ora, sem prejuízo de reexame caso se mostre ineficaz o bloco de providências conservatórias ora deferido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal para que seja expedida certidão de averbação premonitória para anotação no RENAVAM do veículo Chevrolet S10, placas PBZ-3616, e em demais registros patrimoniais pertinentes; seja lançada, via RENAJUD, restrições de transferência, licenciamento e circulação sobre o referido veículo; seja determinada a realização de consultas SNIPER e INFOJUD para localização de bens e endereços; e ainda ordenado arresto cautelar via SISBAJUD, com depósito judicial dos valores eventualmente bloqueados, vedado qualquer levantamento pelo credor até ulterior deliberação. Indefiro, por ora, o pedido de mandado de busca e apreensão do veículo, preservado o esquema de penhora e avaliação delineado na decisão de origem. Comunique-se, com urgência, o d. Juízo a quo para cumprimento das medidas. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator